Tribunal: TJMT
Processo: 0021164-43.2018.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021164-43.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOILSON LOPES DA SILVA - CPF: 975.823.951-15 (APELANTE), MAGNO GOMES DA SILVA - CPF: 047.796.321-88 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §§ 1º e 2º, II, do Código Penal), fundada em fatos ocorridos em supermercado local, onde dois indivíduos teriam subtraído produtos alimentícios e, em seguida, um deles teria utilizado arma branca para assegurar a impunidade do delito. A defesa postulou absolvição por ausência de provas suficientes, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório permite atribuir com segurança a autoria do delito ao recorrente, especialmente quanto à prática de grave ameaça com faca para garantir a detenção da res furtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria atribuída ao recorrente não encontra suporte em prova judicializada, como exige o art. 155 do Código de Processo Penal.

4.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência foram vagos e imprecisos, sem confirmação da atuação do recorrente ou do uso de faca por ele.

5.

A única testemunha presencial, funcionário do estabelecimento, indicou que o autor da ameaça com faca foi o indivíduo detido no local, divergindo da versão acusatória que imputava essa conduta ao recorrente.

6.

Não houve reconhecimento formal do recorrente, tampouco preservação das imagens das câmeras de segurança que pudessem esclarecer sua atuação.

7.

A configuração do concurso de agentes exige prova do vínculo subjetivo entre os envolvidos, ausente no caso concreto.

8.

Diante da dúvida quanto à participação do recorrente, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação penal exige prova inequívoca da autoria, sendo inadmissível sua imposição com base em presunções ou elementos frágeis e contraditórios.

2.

A ausência de prova do liame subjetivo entre os agentes afasta a caracterização do concurso de pessoas no roubo.

3.

A dúvida sobre a participação do acusado impõe sua absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §§ 1º e 2º, II; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013, Rel. Des. Lídio Modesto Da Silva Filho, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Joilson Lopes da Silva,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0021164-43.2018.8.11.0055, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou incurso nas penas do artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de id. 274198917, a defesa postula a absolvição do recorrente, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 274198922), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, consoante entendimento assim sumariado:

“Apelação criminal – Condenação pelo crime de roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição a pretexto de ausência de provas para embasar a condenação – Procedência – Negativa de autoria - Depoimentos vagos das testemunhas – Ausência de reconhecimento pessoal ou fotográfico – Não apresentação de imagens de câmeras de segurança – Absolvição com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Pelo provimento do recurso.”
(id. 283039394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai dos autos que o Ministério Público denunciou Magno Gomes Silva e
Joilson Lopes da Silva
pelo suposto cometimento das condutas descritas no artigo 157, § 1º e 2º, inc. II, do Código Penal,
em razão do seguinte contexto delineado na inicial
acusatória:

“
No dia 09 de outubro de 2018, por volta das 22h30min, no estabelecimento "Supermercado BIG MASTER", neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados MAGNO GOMES SILVA e JOILSON LOPES DA SILVA vulgo "BAIANO", com consciência e vontade, bem como em unidade desígnios e cooperação de condutas,
subtraíram para si os bens descritos no auto de avaliação de f. 17, da empresa vitimada, após o que, visando assegurar a impunidade do crime e a detenção dos objetos, ameaçaram funcionários do referido comércio, utilizando-se de uma arma branca do tipo faca.
Consta dos autos que na data dos fatos, os denunciados
apoderaram-se de 03 (três) salames do tipo italiano e colocaram na mochila de um deles
, após o que saíram do estabelecimento, mas logo em seguida foram abordados por funcionários do mercado, momento em que Joilson puxou uma pequena faca com a qual intimidou aqueles e saiu correndo, impendendo assim sua captura

Por fim, em sede policial, o denunciado Magno confessou a prática do crime em comento, afirmando ainda em seu interrogatório de f.06, que Joilson só não foi pego por ter ameaçado os funcionários com a referida arma branca, ao passo que o denunciado Joilson negou a autoria dos fatos a ele imputados.”
(id. 274197870).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, culminando na condenação do réu Joilson Lopes da Silva, nos termos da denúncia. Contra essa conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau, insurge-se a defesa, nos moldes já delineados no relatório.

Ressalte-se, por oportuno, que o feito foi desmembrado em relação ao corréu Magno Gomes Silva, o qual passou a responder em processo autônomo, registrado sob o n. 1014720-98.2023.8.11.0055.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

Do pedido de absolvição

A controvérsia posta à apreciação deste órgão julgador reside na suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação de Joilson Lopes da Silva pela prática do delito de roubo impróprio, majorado pelo concurso de pessoas, consubstanciado na subtração de três salames tipo italiano, de um supermercado local, seguida, supostamente, do uso de uma faca para intimidar funcionários com o objetivo de assegurar a impunidade do crime.

A
materialidade
delitiva mostra-se comprovada por elementos como boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação e termo de entrega, que confirmam a apreensão de três salames do tipo italiano
(id.
274197870
).

O ponto nodal, no entanto, é a
autoria
atribuída ao apelante, a qual não encontra respaldo seguro na prova judicializada, conforme exige o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em reforço, esta Corte tem reafirmado, com acerto, que:

“(...) A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e autoria do crime, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras presunções ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. (...)”
(TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013, Relator Des. Lídio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 11/03/2025).

Em primeiro lugar, destaca-se o conteúdo dos depoimentos prestados na fase inquisitorial pelos policiais militares Fabrício Pereira Coelho e Marcelo Amaral Machado da Silva, responsáveis pela lavratura da ocorrência. Na ocasião, ambos afirmaram que
foram acionados após a detenção de um único indivíduo pelos seguranças do supermercado Big Master
, o qual foi posteriormente identificado como Magno Gomes Silva:

“(...) após ser informado pela testemunha Gabriel da Silva Lima, este funcionário do supermercado Big Master, que eles haviam detido Magno Gomes Silva após este furtar três salames tipo italiano do já mencionado comércio. Que Magno confessou para GPM que havia pegado os salames e saído do supermercado sem efetuar o devido pagamento. Que diante dos fatos, diz que seu colega Marcelo Alexandre Amaral da Silva proferiu voz de prisão a Magno Gomes Silva que foi conduzido até esta DelPol (...)”.
(Termo de Depoimento de Fabrício Pereira Coelho – id. 274197870 - Pág. 21).

“(...) QUE em horário aproximado das 22h30min da noite do dia de ontem, diz ter sido informado pela testemunha Gabriel da Silva Lima, este funcionário do supermercado Big Master, que haviam contido um homem, agora já identificado como Magno Gomes Silva após ele furtar três salames tipo italiano do já citado comércio. Que Magno foi detido já fora do estabelecimento comercial e estava acompanhado de um segundo homem que conseguiu evadir-se do local. Que instado, diz que Magno confessou para si que efetivamente que efetivamente havia pegado os salames e saída do supermercado sem efetuar o pagamento. Que diante dos fatos, diz ter proferido voz de prisão a Magno Gomes Silva que foi conduzido até esta delegacia (...)”.
(Termo de Depoimento de Marcelo Alexandre Amaral da Silva – id. 274197870 - Pág. 23).

Durante a fase judicial, realizada anos após os fatos, o policial
Marcelo Amaral Machado da Silva
demonstrou notória imprecisão quanto à dinâmica da ocorrência. Ao ser instado a rememorar os acontecimentos, revelou ter apenas lembrança vaga do episódio, chegando a afirmar expressamente não recordar se havia mais de um envolvido, tampouco sobre a suposta ameaça com faca. Confira-se:

“(...) Marcelo Amaral Machado da Silva: (...) Eu lembro vagamente dessa ocorrência até mesmo por que acontece muito isso daí, muitos furtos nos mercados, né, a gente tá em quase todos os mercados fazendo essas ocorrências. Então eu lembro que eu fui lá no Big Master do shopping, né, a gente fez condução da pessoa aí do, eu não lembro o nome dele, mas conduzi pra delegacia. (...).

Promotor de Justiça: Esses fatos, eles tem uma especificidade, que eles saíram com alguns salames, mas quando os funcionários foram abordá-los, eles teriam puxado uma faca pra eles, entendeu? Pro funcionário. Isso ajuda o senhor a lembrar da ocorrência? Marcelo Amaral Machado da Silva : Então, como eu disse aí pra doutora, eu fiz essa ocorrência no Big Master, chegando lá, eles já tavam detidos lá, pelos seguranças lá, não lembro quem que era, e a gente fez a condução dele pro CISC. Eu não lembro nem se era duas pessoas. Eu não lembro doutor.

Promotor de Justiça: Foi pego um e o outro conseguiu fugir justamente por ter feito, em tese, essa ameaça com a faca.

Marcelo Amaral Machado da Silva: Isso, é mais ou menos isso mesmo, eu lembro vagamente que era mesmo uma pessoa que a gente conduziu.

Promotor de Justiça: Tá, mas o senhor lembra de ter havido essa ameaça posterior, né, quando eles foram abordados? O senhor se recorda dessa circunstância da faquinha?

Marcelo Amaral Machado da Silva: Não doutor, não me recordo dessa questão da faca, não lembro, sinceramente.

Promotor de Justiça: Não lembra, né? Tá bom. Sem mais perguntas, Excelência.
(Transcrição constante no parecer ministerial, id. 283039394).

Por sua vez, o policial militar
Fabrício Pereira Coelho
declarou em juízo que, ao chegar ao local dos fatos, o suspeito já havia sido contido por uma testemunha, vigilante do estabelecimento comercial, limitando-se sua atuação à condução do detido até a delegacia de polícia. Indagado especificamente sobre a suposta ameaça com faca, afirmou não se recordar do fato e ressaltou que tal circunstância sequer teria sido registrada no boletim de ocorrência. Veja-se:

“Fabrício Pereira Coelho: Olha, o que eu me recordo, que foi passado pelo nosso centro de operações lá, uma ocorrência, do acontecido no Big Master, deslocamos pra lá (inaudível) meu comandante, ao chegar no local, o pessoal já tinha, no caso, os indivíduos aí, o indivíduo, já tinha sido contido pelo suscitante, né, pela testemunha do local, que é vigilante na época, né. Aí, ao chegarmos ali só fizemos o nosso procedimento, a revista, tal, não expressou nenhuma reação, como já tinha sido contido, posteriormente só deslocamos até a delegacia, fizemos o registro do boletim de ocorrência e encaminhamos pra polícia civil.

Promotor de Justiça: Fabrício, boa tarde, consta que eles estariam em dois, um foi detido e outro fugiu, o senhor recorda dessa circunstância?

Fabrício Pereira Coelho : Olha doutor, eu recordo vagamente de um, realmente, o segundo não me recordo muito mesmo, entendeu, assim com a arma.

Promotor de Justiça : A denúncia, ela trata de roubo impróprio, por que depois de furtado, um deles teria ameaçado os funcionários com uma faca. O senhor lembra disso ter sido narrado lá pro senhor, o senhor não recorda?

Fabrício Pereira Coelho : Olha, questão da faca, eu não me recordo. Acho que até no nosso boletim de ocorrência não foi narrado isso aí não. Não me recordo.

Promotor de Justiça: Tá, bom. Sem mais pergunta, Excelência. (Transcrição constante no parecer ministerial, id. 283039394).

Por sua vez,
Gabriel da Silva Lima
, funcionário do supermercado, é quem oferece maior riqueza de detalhes sobre os fatos. Foi ele quem visualizou a subtração dos produtos por meio das câmeras de segurança e realizou a abordagem na área externa do estabelecimento.
No entanto, suas narrativas em ambas as fases processuais não permitem fornecer elementos seguros sobre a identidade e a participação do apelante.

Conforme declarado no termo de depoimento (id. 274197870), a testemunha relatou que, por volta das 21h45 do dia 09 de outubro de 2018, viu claramente dois homens pegarem três salames tipo italiano e colocarem em uma mochila que um deles carregava. Desconfiado da atitude, afirmou que os acompanhou à distância e observou nitidamente o momento em que passaram pelas margens do caixa sem realizar o pagamento das mercadorias. Relatou que, diante disso, os abordou rapidamente já em via pública, ocasião em que um dos indivíduos empreendeu fuga, conseguindo, contudo, deter Magno Gomes Silva.

Em juízo (Relatório de Mídias – id. 274198890), a testemunha afirmou que o indivíduo que portava a faca e proferiu a ameaça foi justamente aquele que permaneceu no local e acabou detido - identificado nos autos como Magno Gomes Silva.
Indagado expressamente acerca de quem estava com a mochila contendo os salames e quem empunhou a arma branca, respondeu tratar-se da mesma pessoa que foi contida por ele e pelos funcionários do estabelecimento
. Tal declaração contradiz a narrativa acusatória, que atribui a Joilson a ameaça mediante uso de faca, seguida de sua fuga do local. Verifica-se, portanto, que a conduta intimidatória foi praticada pelo corréu que foi preso em flagrante, e não pelo recorrente.

Ressalte-se que não foi realizado qualquer reconhecimento formal do acusado, seja pessoal ou fotográfico, nem na fase policial, nem durante a instrução judicial. Adicionalmente, a diligência requerida pela própria defesa para a obtenção das imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento restou infrutífera, ante o decurso temporal que inviabilizou a preservação do material, comprometendo a produção de uma prova visual que poderia ser determinante à elucidação da autoria (id. 274198899).

Cumpre sublinhar que a configuração do delito de roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes exige a demonstração de vínculo subjetivo entre os envolvidos, ou seja, atuação conjunta e dolosa no momento da subtração ou, como na hipótese dos autos, no instante em que se teria empregado a grave ameaça para assegurar a detenção da coisa subtraída. No entanto, a imputação feita ao recorrente, de que teria ameaçado os funcionários com uma faca para garantir a impunidade do crime, não encontra sustentação na prova produzida sob o crivo do contraditório.

A única testemunha que presenciou diretamente o episódio, o funcionário Gabriel da Silva Lima, foi categórico ao afirmar que o autor da ameaça — que empunhava a faca e carregava a mochila com os produtos — foi o mesmo indivíduo contido pelos funcionários no local, ou seja, Magno Gomes Silva, e não o recorrente.

Assim, ainda que o corréu Magno Gomes Silva, na fase inquisitiva, tenha atribuído a Joilson a companhia durante a ação e a suposta ameaça com faca aos funcionários do estabelecimento, tal versão não foi reiterada em juízo e é contraposta aos relatos da testemunha Gabriel.

E, mesmo que se considere que Joilson estivesse presente no local (negou a prática delitiva, embora tenha admitido que esteve no local em companhia de seu sobrinho, id. 274198890) essa circunstância, desprovida de prova de adesão ao desígnio criminoso, é insuficiente para ensejar sua responsabilização penal. Não há qualquer elemento concreto que indique sua participação ativa, tampouco prova de divisão de tarefas ou comunhão de vontades com o corréu. A ausência de reconhecimento formal, o desconhecimento manifestado pelos policiais sobre sua eventual atuação, e a inexistência de registros técnicos que possam atestar sua conduta convergem para um cenário de dúvida que não pode ser resolvido em desfavor do réu.

É de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Ou seja, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico acima citado.

Diante desse cenário, a única solução compatível com o ordenamento jurídico é o
acolhimento da tese absolutória
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa para
absolver
Joilson Lopes da Silva da imputação do crime previsto no art. 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e princípio do
in dubio pro reo,
em razão da insuficiência de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025